Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708915-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON SOARES KLIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de Ressecção endoscópica de próstata. O recorrente alega que possui 53 (cinquenta e três anos) de idade e foi diagnosticado com HIPERPLASIA DA PROSTATA. Esclarece que está usando sonda há 01 ano, e, que a demora na realização do procedimento acarreta o risco de progressão da doença. A sentença ID 49226138, julgou parcialmente procedente o pedido do recorrente, determinando que o Distrito Federal forneça o procedimento, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, significa na prática julgar improcedente o pedido, além de agravar o seu quadro clínico com o risco de sequelas. Informa que aguarda o procedimento desde 15/08/2022, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico do recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo de 10 (dez dias) o Procedimento Cirúrgico de Ressecção Endoscópica de Próstata. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 9621/2023/Núcleo de Judicialização da SES/DF, ID 49226143, informou em 02/05/2023, que a solicitação do procedimento CIRURGIA ELETIVA DE RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 15/08/2022, em prioridade Amarelo - Urgência, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em Julho/2019 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento CIRURGIA ELETIVA DE RESSECCAO ENDOSCÓPICA DE PROSTATA, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 49226127, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito